Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703201-22.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRIELE SANTANA DE MOURA, ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA, ALMIR JOSE DE MOURA EMBARGADO: DAVINO DE SOUSA LEAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por MEIRIELE SANTANA DE MOURA e ALMIR JOSE DE MOURA (ID 53842801) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53349820). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator